Tribunal: TJES
Processo: 5002649-06.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002649-06.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros
RECORRIDO: RICHARDS AMORIM RODRIGUES e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002649-06.2024.8.08.0035

RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RECORRIDOS: RICHARDS AMORIM RODRIGUES e TAIS FRIZERA QUEIROZ

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra.: INES VELLO CORREA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MERCADO LIVRE. COMPRA DE APARELHO CELULAR. PRODUTO USADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
RICHARDS AMORIM RODRIGUES
e
TAIS FRIZERA QUEIROZ
em face de
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA,
aduzindo os requerentes, por meio do
jus postulandi
, que em 08/07/2023 adquiriram 01 aparelho celular iPhone 12 128GB Branco, no sítio eletrônico do requerido, pelo valor de R$ 3.510,00 (três mil, quinhentos e dez reais). Informam, no entanto, que ao receber o produto observaram que o mesmo não era novo e descarregava com muita rapidez, momento em que buscaram contato com a loja que realizou a venda (Brasil Universal Ltda), sem sucesso. Buscam, assim, a restituição do valor pago, além de danos morais.

Em contestação (ID 10385256), o requerido alega funcionar como marketplace, não se responsabilizando pela qualidade dos produtos vendidos. Destaca, ainda, que não foi comunicada acerca do problema no aparelho celular.

A sentença (ID 10385269) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Por todo o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO em relação ao requerido PETSHOP BRASIL UNIVERSAL LTDA, com fulcro no art. 485, VIII do CPC.

No mais, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para condenar a parte requerida, MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, a pagar a parte autora o valor de R$ 3.510,00 (três mil quinhentos e dez reais) a título de danos materiais, com correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios da citação, atualizado pela taxa SELIC e o pagamento a parte autora de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, valor este a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ, observada a aplicação da taxa SELIC para a atualização.

O requerido poderá recolher o aparelho de celular Iphone na residência da parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de perdimento deste.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 10385272), levantando preliminar de ausência de pretensão resistida e ilegitimidade passiva. No mérito, informa não ter qualquer responsabilidade pelo ocorrido e alega que a compra não estava garantida.

Os autores não apresentaram contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Em que pese o recorrente alegar sua ilegitimidade, ressalta-se que ele integra a cadeia de fornecimento e, como tal, é corresponsável pelos prejuízos carreados à parte consumidora, na forma do art. 7º, parágrafo único, do CDC. Sendo assim, afasto a preliminar arguida.

Deixo de analisar a preliminar de ausência de pretensão resistida, posto que não suscitada em defesa.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No mérito em si, irretocável o comando sentencial. Observa-se dos autos que em 08/07/2023 os autores adquiriram
01 aparelho celular iPhone 12 128GB Branco, no sítio eletrônico do requerido, pelo valor de R$ 3.510,00 (três mil, quinhentos e dez reais), conforme NF anexada ao ID 10384980.

Ocorre que, ao receber o produto observaram que o mesmo não era novo, pois a saúde da bateria estava em 85% e a garantia de fábrica já se encontrava expirada (ID 10384978). Os requerentes entraram em contato com a loja vendedora, porém sem retorno (ID 10384974 - Pág. 5).

Não é despiciendo assinalar que, segundo a teoria da aparência, um consumidor sempre dirá que comprou o produto no Mercado Livre e não no vendedor “a” ou “b”, sendo associação direta ao endereço eletrônico do réu.

A alegação do recorrente que a intermediação da venda não gera a obrigação de garantir a qualidade do produto, por funcionar como mero facilitador não merece prosperar, eis que recebe por tal intermediação, não cabendo excluir sua responsabilidade quando houver intercorrências no negócio jurídico.

Assim, a partir do momento em que o réu atua como intermediador entre o vendedor e o consumidor, responde pelo insucesso das compras
on line
, ressaltando ainda que em nenhum momento se apresentou, para os recorridos, que o produto adquirido era semi novo, o que deveria, se fosse o caso, estar devidamente advertido no anúncio. Além disso, apenas registro que o simples fato de os autores não terem comunicado o recorrente do fato não o isenta de responder pelos prejuízos suportados.

Sobre o tema, colaciono precedente:

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA PELA INTERNET - VALOR DO FRETE NÃO RESTITUÍDO - INTERMEDIAÇÃO PELO MERCADO LIVRE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - TEORIA DO RISCO PROVEITO - DANOS MATERIAIS PRESENTES - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - FIXAÇÃO - RAZOABILIADE E PROPORCIONALIDADE.
O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos relativos à prestação do serviço, conforme prevê o art. 14 do CDC. Os sites intermediadores de vendas, como é o Mercado Livre, ao realizarem a intermediação entre o vendedor e o consumidor se tornam legítimos para responder pelo insucesso das compras on-line. Consumidor de boa-fé que confiou que estava negociando com um vendedor idôneo, bem como nas informações e orientações fornecidas pela plataforma. A partir do momento em que o Mercado livre permitiu anúncios de vendas no site, tornou-se integrante da cadeia de consumo e, portanto, deve assumir o risco dos produtos oferecidos ao consumidor
. Comprovados nos autos o vazamento dos dados pessoais do autor com a consequente utilização por terceiros, há falha na prestação de serviço e, portanto, gera o dever de indenizar. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma proporcional às circunstâncias do caso, com razoabilidade e moderação. (TJ-MG - AC: 10000222001216001 MG, Relator: Fabiana da Cunha Pasqua (JD Convocada), Data de Julgamento: 29/09/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/10/2022).

Assim, correta a determinação de restituição do valor pago pelo aparelho celular.

Em sequência, entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pelos consumidores, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço. Vale ressaltar que foi frustrada a expectativa relativa ao recebimento de um aparelho celular novo, sem que o recorrente diligenciasse no sentido de verificar a idoneidade do que é ofertado em sua plataforma.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais. Honorários indevidos, considerando que os autores estão desassistidos de advogado.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 25 de outubro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)